Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-85.2018.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701173-85.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CASANOVA LOUNGE RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito